Tribunal: TJPA
Processo: 0002848-53.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002848-53.2012.8.14.0040

APELANTE: FERNANDO COSTA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL - GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.110, DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Fernando Costa Moreira,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I (redação anterior), do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. páginas 1-6, do ID 10086500).

Inconformada, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto, e, subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante pelo uso de arma branca
(cf. ID 10739676)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu parcial provimento (cf. ID 17723113).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação (cf. ID 18440906).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 04 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, o apelante requer, primeiramente, a desclassificação do crime de roubo para o de furto, alegando o abaixo transcrito (cf. página 3, do ID 7710501),
in litteris
:

(...) o fato de o Apelante ter assumido que subtraio o aparelho celular da vítima, não restou tecnicamente comprovado tenha ele praticado qualquer ato de violência em detrimento da vítima.
O Apelante exibiu para a vítima um canivete
, mas não investiu contra ela ou disse que a lesionaria por qualquer razão, pelo que, resta evidente que o Apelante de fato praticou um crime de furto.

Não há nos autos sequer indícios de prova de lesão praticada contra a vítima, bem como não existe perícia que diga da capacidade lesiva da arma branca que portava o Apelante no momento em que pediu a vítima que lhe passasse o celular, pelo que, a condenação pelo crime de furto seria a reprimenda correta a ser aplicada ao Apelante (destaquei).

Da simples leitura do excerto
supra
, já se constata de plano a impertinência da argumentação apresentada, pois em vez de infirmar a grave ameaça, a defesa descreve a sua ocorrência, conforme trecho destacado.

Aliás, o próprio réu confirmou em seu interrogatório os termos da denúncia, admitindo que se valeu do instrumento durante o crime (cf. ID’s 10086505 e 10086506), declaração que é harmônica com o depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial (cf. página 6, 10086496), bem como com o Auto de Apreensão e Exibição de Objeto e com o Termo de Entrega, presentes nas páginas 13 e 14, do ID 10086496, respectivamente.

Assim, sendo certo que houve a utilização da arma branca, o simples o ato de exibi-la no contexto do crime é suficiente para caracterizar a grave ameaça, a qual fez com que a vítima entregasse o aparelho exigido pelo apelante, sendo perfeita a subsunção do caso ao que exige a tipificação contida no artigo 157, do Código Penal.

Ademais, por óbvio, não há qualquer necessidade de perícia técnica para apurar a lesividade de um canivete, ou, ainda de que tenha havido lesão real à ofendida para a configuração do delito de roubo, sendo suficiente a subtração de coisa móvel alheia, mediante grave ameaça, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação para o delito de furto.

Prosseguindo em suas razões recursais, a defesa pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma branca.

Tem razão.

Como é cediço, a Lei n. 13.654/2018 retirou do ordenamento jurídico a causa de aumento pelo emprego de arma branca em crimes de roubo, quando revogou o §2º, I, do art. 157, do CP, e incluiu o § 2º-A, II, especificando a necessidade de utilização de arma “de fogo” para configurar a majorante da pena.

Assim, tendo em vista a
novatio legis in mellius
ocorrida, deve seu conteúdo benéfico retroagir para atingir o crime praticado pelo apelante, o qual se deu em 02 de junho de 2012. Vale pontuar, por fim, que muito embora a Lei n. 13.964/2019 tenha devolvido ao ordenamento a causa de aumento por uso de arma branca, essa não impactará no caso ora analisado, sob pena de afrontar o artigo 5º, XL, da Constituição Federal.

Porém, cumpre registrar que, apesar de a utilização de arma branca não poder ser considerada no presente caso para majorar a pena definitiva, nada obsta que a utilização do instrumento seja considerada para negativar o vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, mesmo quando se está diante de um recurso exclusivamente da defesa, desde que, por óbvio, não haja piora na pena final do réu.

Nesse sentido é o Tema Repetitivo n. 1110 do C. STJ, cuja tese firmada é a seguinte,
in verbis
:

1. Em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP.

3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a
novatio legis in mellius
.

Dessa forma, passo à nova dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal.

Consigno que me valerei da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base considerada negativa, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa e. Corte de Justiça.

Pois bem.

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, em razão do emprego da arma branca. São neutros as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante de confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa maneira, atenuo a pena basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar. Por esse motivo, torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão e 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois se trata de crime cometido com grave ameaça, o que obsta a concessão do benefício (cf. artigo 44, do CP). É inaplicável ainda a suspensão condicional da pena, ante o quantitativo definitivo fixado (cf. artigo 77, do CP).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 08/05/2024